Tribunal: TJES
Processo: 5002433-69.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002433-69.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: INDY CAR AUTO CENTER SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002433-69.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MASTER LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP

RECORRIDO: INDY CAR AUTO CENTER SERVIÇOS LTDA – ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE ESTIVER À DIREITA DO CONDUTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MASTER LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
em face de
INDY CAR AUTO CENTER SERVIÇOS LTDA – ME,
aduzindo a empresa requerente que na data de 17/01/2023, seu cliente e condutor do veículo FORD/Ranger, placa RBG1A90, sofreu colisão lateral pelo veículo de propriedade da requerida (VW/Saveiro, placa MTW3B41), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pleiteando indenização a título de danos materiais no importe de R$ 15.074,98 (quinze mil, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Em contestação (ID 9004355), a requerida informa que quem tinha preferência era o veículo conduzido por seu motorista, Sr. Scharlisson Franklin, nos termos do art. 29, III, “c” do CTB. Formula, ainda, Pedido Contraposto.

A sentença (ID 9004384) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para CONDENAR Master Locadora de Veículos Ltda – EPP na obrigação de pagar, em favor de Indy Car Auto Center Serviços Ltda, o valor de R$ 2.500,00, a título de indenização por danos materiais. Correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, 0707/2023, com base na Tabela de Correção do ETJES. Juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da 1ª citação, na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 9004391), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, informa que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo da requerida, considerando que o mesmo desrespeitou a faixa de pedestres, o que evitaria o acidente.

A empresa demandada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa. O juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). A recorrente pugnou pela oitiva do Sr. MAX WENDER RODRIGUES, condutor do veículo de sua propriedade no momento do ocorrido, contudo, como bem salientado pela magistrada de piso, a oitiva dos condutores seria apenas para ratificar os fatos deduzidos na inicial e na defesa, sem acrescentar maiores informações no deslinde da causa. Assim, nos termos do art. 370 do CPC, entendo correto o indeferimento da prova oral.

No mérito em si, entendo que foi assertivo o posicionamento constante na r. sentença. Observa-se que o acidente entre os veículos
FORD/Ranger, placa RBG1A90 e VW/Saveiro, placa MTW3B41 ocorreu no dia 17/01/2023, por volta de 18h03m, no cruzamento da Rua Castelo com a Rua Tocantins, em Nova Valverde, Cariacica-ES.

Conforme consta dos autos, as fotografias anexadas foram essenciais para se comprovar quem, de fato, agiu em desconformidade com as normas de trânsito. Pois bem. Estávamos diante de vias sem sinalização, sendo necessário analisar o teor do art. 29 do CTB, a seguir transcrito:

Art.29 do CTB - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Para o caso em específico, importante mencionar que o inc. III, alínea “c” do mencionado artigo dispõe que quando veículos se cruzarem em local não sinalizado terá preferência de passagem aquele que estiver à direita do condutor. Pelas fotografias carreadas aos ID’s 9004378, 9004379, 9004380, 9004381 e 9004382, o veículo da recorrida estava à direita, portanto, tinha preferência de passagem.

A tese da recorrente de que o veículo de propriedade da requerida estava em alta velocidade não prospera, considerando que não há indício algum de que o mesmo trafegava em velocidade incompatível com a via, aliado ainda ao fato de que a colisão ocorreu quando ambos os veículos já estavam no cruzamento. Assim, não se pode supor que houve invasão da pista pelo veículo VW/Saveiro.

Por fim, a questão relacionada à faixa de pedestres na Rua Castelo em nada mudaria a temática ora discutida, considerando que a colisão, conforme mencionado anteriormente, ocorreu no cruzamento entre a Rua Castelo e a Rua Tocantins, sendo que a faixa é mais adiante. Concluo, desta forma, que a tese ventilada não guarda relação com o acidente em si.

Correta, assim, a disposição na r. sentença de julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, a fim de que a empresa autora arque com o valor da franquia do seguro (R$ 2.500,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)